Tribunal: TJDFT
Processo: 0015472-31.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015472-31.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 70673019, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor das substituídas FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO e FATIMA CONCEIÇÃO ALDAVE MARTINS. Compulsando os autos, verifica-se que execução foi extinta ante a constatação de coisa julgada em relação aos servidores FLAVIA NERY DE ALBUQUERQUE ALMEIDA, FRANCILINO MONTEIRO DA SILVA (ID: 33935458), FABIO BARROS DA SILVEIRA e FLAVIO DE ANDRADE MONTEIRO (ID: 33935777). A execução foi extinta em decorrência do adimplemento integral da obrigação em relação aos substituídos não anuentes FLAVIO DA SILVA SOUSA DO CARMO (ID: 52709799), FATIMA DE OLIVEIRA SALES (ID: 59892803), FERNANDO JORGE BRESSAN DE OLIVEIRA e FERNANDO RODRIGUES DA ROCHA (ID: 65109067), assim como em relação aos valores devidos a título de honorários de execução em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 69885375). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Feitos os registros acima e preclusa a presente decisão, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento do requisitório oriundo desta execução em relação às substituídas FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO e FATIMA CONCEIÇÃO ALDAVE MARTINS. Sem prejuízo do determinado acima, cadastre-se no sistema a extinção da execução em relação a FABIO BARROS DA SILVEIRA e FLAVIO DE ANDRADE MONTEIRO (ID: 33935777), FRANCILINO MONTEIRO DA SILVA (ID: 33935458), bem como em relação a FLAVIO DA SILVA SOUSA DO CARMO (ID: 52709799). Reative-se o nome da substituída FATIMA CONCEIÇÃO ALDAVE MARTINS, tendo em vista que a execução ainda não foi extinta em relação a esta servidora. Brasília, 8 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR